Tribunal: TJSP
Processo: 2117784-66.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2117784-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é peticionário
KLEBERSON LUIS DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), FRANCISCO ORLANDO, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI,
FIGUEIREDO GONÇALVES, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE,
AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2117784-66.2020.8.26.0000 - Voto no 37.246.
2
Revisão Criminal no 2117784-66.2020.8.26.0000.
Comarca de Botucatu.
Peticionário: Kleberson Luis do Carmo.
Voto no 37.246.
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Botucatu, o réu Kleberson Luis do Carmo
foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, a
dois anos e onze meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e treze dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 2 de
dezembro de 2017, por volta de 9h15, na Rua João de Campos, altura
do no 230, Vila Santana, naquela cidade, subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, uma furadeira elétrica, marca “Dewalt”, um
março de cigarro e dois isqueiros, tudo pertencente a Carlos Alberto
Alves (fls. 158/166 do processo-crime).
Inconformado, o peticionário apelou e a colenda
Sétima Câmara de Direito Criminal desta Corte, por votação unânime,
negou provimento ao recurso (fls. 209/216 do processo-crime).
Agora, pela via revisional, o peticionário busca a
declaração de nulidade do processo, por não ter sido o réu
regularmente intimado para comparecer à audiência de instrução e por
ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, o que
tornaria nulo o ato que certificou o trânsito em julgado. Pleiteia ainda
seja reconhecido seu direito à indenização.
Apensados os autos da ação penal, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2117784-66.2020.8.26.0000 - Voto no 37.246.
3
2. Conhece-se do pedido revisional, pois a
alegação é de cerceamento de defesa por ausência de intimação, o que
só poderá ser aferido se analisados os autos para apurar se ocorreram
ou não as nulidades arguidas.
Desde logo se afasta a alegação de vício
processual por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência
de instrução, debates e julgamento.
É que depois da citação do peticionário (fl. 136
do processo-crime), oportunidade em que manifestou seu interesse em
ter nomeado um defensor dativo, e da apresentação de resposta à
acusação por este último (fls. 141/144), o oficial de justiça certificou
que “dirigi-me ao endereço mencionado (R. Joaquim Garcia,217), não
encontrando, contudo, o réu, haja vista ter-se mudado. Após contato
telefônico, no número indicado, fui atendido por sua companheira, Sra.
Leidineia. Esta, por sua vez, afirmou que o réu reside em sua companhia, na
Rua Batista Pezavento, 897, Rubião Jr, nesta Comarca. Ante ao exposto, e
em se tratando de endereço localizado em setor diverso, devolvo o presente
para redistribuição” (fl. 156) e, em nova diligência, certificou que “às 11h
dirigi-me ao endereço expresso, Rua Batista Pesavento, 897 e ali DEIXEI E
INTIMAR pessoalmente Kleberson Luis do Carmo, pois fui informada pela
Sra. Madalena Aparecida Bernardo, sua sogra, de que o mesmo está
morando com sua filha, em cujo endereço não soube fornecer corretamente.
Informou-me de que o mesmo é coletor de recicláveis e fica na rua o dia
inteiro. Certifico também que o primeiro telefone que consta no mandado
(99832-6088) não existe e o segundo (99649-6796) pertence a Sra.
Madalena. Certifico ainda que deixei uma cópia do mandado com a mesma,
pois se prontificou a entregá-la ao Sr. Kleberson, embora tenha me dito que
ele já estava ciente da data da audiência” (fls. 156 e 157 do processo-
crime).
Com efeito, agiu com acerto o douto magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2117784-66.2020.8.26.0000 - Voto no 37.246.
4
sentenciante ao decretar a revelia do réu, pois a regra a ser seguida é
aquela do artigo 367 do Código de Processo Penal, que dispõe: “O
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo
justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo
endereço ao juízo”.
Ora,
se
muito
embora
lhe
competisse,
o
peticionário deixou de comunicar ao Juízo a sua mudança de endereço,
não pode agora pretender seja reconhecida nulidade processual, a teor
do que prevê o artigo 565 do Código de Processo Penal, pois nesse
caso o processo deve seguir o regular curso sem sua presença.
A propósito do tema, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu em decisão assim ementada: “PENAL E
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE
HOMICÍDIO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECORRENTE
NÃO ENCONTRADO. APLICAÇÃO DA DISCIPLINA DO ART. 267 DO CPP. 2.
NECESSIDADE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECEDENTES. 3. RECURSO EM HABEAS
CORPUS IMPROVIDO. 1. Embora o recorrente tivesse plena consciência de
que contra ele havia um processo criminal em curso, mudou-se de endereço,
sem comunicar à justiça, razão pela qual não foi encontrado para ser
intimado da audiência de instrução, debates e julgamento. Dessarte, incide
no caso dos autos a disciplina do art. 367 do Código de Processo Penal, o
qual dispõe que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem
motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o
novo endereço ao juízo". 2. Não pode ser atribuído ao judiciário o não
esgotamento dos meios para encontrá-lo, pois, sabendo do processo em
curso contra si, tinha o dever de manter seu endereço atualizado. Ademais, é
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a ninguém é lícito fazer
valer um direito em contradição com sua anterior conduta. Portanto,
reconhecer eventual nulidade no caso seria inadequado no plano da ética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2117784-66.2020.8.26.0000 - Voto no 37.246.
5
processual, por implicar violação do princípio da boa-fé objetiva, na
dimensão venire contra factum proprium. 2. Recurso em habeas corpus
improvido” (RHC no 49.159, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 15.03.2016, DJe de 28.03.2016).
De outra parte, não se pode falar em ausência
de intimação pessoal do peticionário da sentença condenatória quando
ele próprio compareceu em cartório para ser dela cientificado e assinou
termo
de
recurso
(fl.
192
do
processo-crime),
o
qual
fora
posteriormente interposto também por seu defensor.
De mais a mais, como anotado pelo ilustre
Procurador de Justiça em seu parecer, desnecessária a intimação
pessoal do condenado do acórdão, bem lembrando decisão do colendo
Superior Tribunal de Justiça ao assentar que “Esta Corte de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal do acusado, nos
termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é
necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em 1a
instância, de tal sorte que a intimação do acórdão prolatado em 2a instância
se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial, mesmo para
aqueles casos em que o réu somente foi condenado no Tribunal” (HC no
400.635, 6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 18.09.2018,
DJe de 25.09.2018).
Assim, ausentes as nulidades invocada, é de
rigor o indeferimento deste pedido revisional, prejudicado, em
consequência, o pleito de indenização.
3. Destarte, por meu voto, indefere-se o pedido
revisional.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -